Tribunal: TJBA
Processo: 8025709-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025709-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO ARAUJO

Advogado(s)
:
SIDNEY SA DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação Indenizatória, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos seriam suficientes para arcar com as custas processuais, sugerindo, para tanto, o parcelamento do valor. O Recorrente, por sua vez, alega que, apesar do valor nominal de sua aposentadoria, as despesas ordinárias e inadiáveis de seu núcleo familiar comprometem a integralidade de seus proventos, o que o impossibilita de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa natural, avaliando-se a efetiva comprovação da insuficiência de recursos financeiros diante do cotejo entre a renda auferida, as despesas mensais fixas e o valor das custas processuais do feito de origem.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme estabelece o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, ostenta natureza
juris tantum
, podendo ser elidida por elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

4. No caso concreto, a análise da hipossuficiência não pode se restringir ao valor bruto da remuneração do Agravante. É imperativo considerar a sua real situação financeira, a qual, conforme a vasta documentação acostada, revela um elevado grau de comprometimento de sua renda com despesas essenciais, tais como financiamento imobiliário, educação de dependente, despesas com saúde, alimentação e outros gastos ordinários que consomem a quase totalidade de seus proventos mensais.

5. O valor das custas iniciais, superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representa aproximadamente metade da renda líquida mensal do Agravante, configurando um ônus excessivo que, mesmo na modalidade parcelada, possui o condão de obstaculizar o exercício do seu direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Tese de julgamento: "1. A aferição da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural deve ser realizada de forma concreta, ponderando-se não apenas o montante bruto dos rendimentos, mas também o impacto das despesas ordinárias e do valor das custas processuais no orçamento do requerente. 2. Evidenciado, por meio de prova documental idônea, que as despesas mensais essenciais consomem a maior parte dos rendimentos do jurisdicionado e que o valor das custas processuais é elevado, impõe-se a concessão do benefício para garantir o pleno acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento
Cível nº
8025709-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Recorrente

ANTÔNIO PEDRO ARAÚJO

e Recorrido
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03